Tribunal: TJES
Processo: 5003409-31.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003409-31.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ELZIO MACHADO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003409-31.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ELZIO MACHADO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ISAAC PANDOLFI - ES10550
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal
proposta por
ELZIO MACHADO DE SOUZA
, em face do v. acórdão de fls. 106 (id. 2479390 - fl. 11) que manteve a condenação pela prática do crime de lesão corporal em ambiente familiar (art. 129, § 9, do CP).

Nas razões (id. 2479289 - fls. 1/2), o requerente pretende a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 0021126-46.2016.8.08.0035, sob o argumento de que o laudo do estudo psicossocial foi juntado após o trânsito em julgado do acórdão, que manteve a condenação por violência doméstica (artigo 129, § 9º, do CP).

Aduz, ainda, a falsidade do depoimento da vítima, em razão da comprovação de sua saúde mental e que esta foi a única prova utilizada para a sua condenação.

Pedido liminar indeferido (id. 2494997).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2719008), pela improcedência da ação revisional.

É o que tenho a relatar.

À revisão
.

Vitória-ES, 8 de julho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a ação revisional.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ratifico o relatório e assumo a relatoria do feito.

Cuida-se de revisão criminal, por meio da qual o requerente pretende que seja decretada a absolvição, sob o argumento de que o estudo psicossocial realizado na vítima e que atestou instabilidade psíquica, com quadro clínico de alucinações e mania de perseguição, foi acostado aos autos após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação por lesão corporal circunstanciada pela violência doméstica (artigo 129, § 9º, do CP), não sendo considerado na ocasião da apreciação do conjunto probatório que levou a sua condenação.

Aduz, ainda, a falsidade do depoimento da vítima, em razão da comprovação da debilidade de sua saúde mental e que esta foi a única prova utilizada para a sua condenação.

Consigno, inicialmente, que a decisão ora objurgada transitou em julgado (id. 2479408 - p. 9), bem como a peça de ingresso está subscrita por advogado, com instrumento procuratório acostado aos autos (id. 2479319), além de seus fundamentos estarem embasados nos incisos II e III, do CPP, razão pela qual seus requisitos de admissibilidade foram preenchidos.

Pois bem.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Ressalto, ainda, que a ação revisional não é o âmbito adequado para o reexame das provas que respaldaram a condenação do réu.

Nesse sentido:

[...] 1.
A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.[...] (
STJ
, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 9.6.2022 - grifo nosso).

No caso em análise, o requerente pretende que seja decretada a sua absolvição, em decorrência da juntada de prova nova que, segundo alega, demonstra a falsidade do depoimento prestado pela ofendida, o qual foi o único meio probatório para afastar a sua tese de legítima defesa e impor a sua condenação.

Para tal intento, o revisionante acostou aos autos o laudo psicológico emitido pela Central de Apoio Multidisciplinar
(id. 2485560 - fls. 14/18), cuja elaboração se lastreou no relatório psicológico (id.
2485560 - fls. 2/3) e no relatório social
(id. 2485560 - fls. 4/7), ambos da Casa Abrigo Estadual "Maria Cândida Teixeira", bem como em contatos telefônicos, sem especificar com quem teria feito tais contatos, além de atendimento ao réu, conforme consta de fl. 15, do
id. 2485560.

Verifica-se, segundo o acórdão objeto da revisão, que em relação à
materialidade
do crime, esta "
restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06 e pelo laudo do DML de fl. 28, no qual esclarece que a vítima teve sua integridade corporal ofendida apresentando equimoses em fronte, coxa direita, cotovelo esquerdo, escoriação discreta na região escapular direita
" (trecho do acórdão proferido nos autos do processo nº 0021126-46.2016.8.08.0035).

Já no que se refere à
autoria
delitiva, a decisão ora objurgada assentou que:

[...] No que tange à autoria do crime de lesões corporais, a vítima em juízo confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, quando relatou:

(...) que o fato ocorreu como narrado na denúncia; que esta não foi a primeira agressão sofrida; que já havia denunciado o acusado por outras agressões, mas voltou atrás pois havia se reconciliado; que passado algum tempo as agressões persistiram de forma mais contundente, razão pela qual a depoente pediu o divórcio; que não se recorda a quanto tempo estava separada do acusado na data dos fatos; que como de costume o acusado chegou para pegar os filhos, acreditando a depoente que o mesmo estava alcoolizado; que o horário não era o combinado, pois o mesmo não respeitava os horários de visita; que a respeito das limitações quanto as visitas o acusado não respeitava, e no dia dos fatos o acusado batia na porta de forma que iria arrombá-la levando a depoente a abri-la; que quando a depoente abriu a porta o acusado passou a proferir xingamentos e ameaças a depoente, dizendo que a “veria no caixão, e não sossegaria enquanto não a matasse”; que em seguida na frente das crianças o acusado puxou seus cabelos e começou a desferir socos no corpo e em sua cabeça; [...].” (fls. 63)

Diante do conjunto probatório realizado nos autos, em especial o laudo de lesões corporais e o depoimento da vítima, entendo que resta devidamente comprovado o crime de lesões corporais. [...]

A propósito, o valor probatório da palavra da vítima nos crimes praticados com violência doméstica possui especial relevância, como assessora a jurisprudência do colendo STJ, senão vejamos:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância
, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC n. 615.661/MS, relator Ministro
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe de 30.11.2020 - grifo nosso).

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 2494997), não obstante a instrução da revisão criminal com os relatórios da psicóloga e da assistente social da Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira (id. 2485560), não há notícia em tais documentos, de que ao tempo do depoimento prestado em juízo a vítima não estivesse em gozo de sua saúde mental e que não possuía capacidade de narrar as circunstâncias que envolveram as agressões sofridas, indicando quem seria o autor dos fatos.

Embora as profissionais afirmem que a ofendida apresenta transtorno mental quando deixa de tomar a medicação necessária, não resta demonstrado que no dia do depoimento na fase policial e na data as declarações em juízo ela estivesse acometida de algum transtorno de tal natureza ou que não estivesse fazendo uso do medicamento, para que pudesse ser desconstituído o relatado por ela em juízo.

A isso se soma o fato de não haver sido apresentada qualquer alegação ou impugnação da defesa do acusado no momento das declarações da vítima (art. 214, do CPP), além do que
as informações prestadas pela psicóloga e pela assistente social (id. 2485560) da Casa Abrigo, foram elaboradas sem que essas profissionais tenham assistido as declarações da vítima ou mesmo entrevistado a ofendida na ocasião em que apresentaram os seus relatórios.

Ressalta-se, ademais, que não se pode qualificar o documento
(id. 2485560)
apresentado pelo réu como laudo pericial, pois não foi realizado qualquer exame psiquiátrico na vítima, mas mero estudo psicossocial, sem a intervenção de médico psiquiatra e as conclusões ali descritas são meramente dedutivas e decorrem das narrativas das profissionais da Casa Abrigo e do próprio réu.

Reitere-se, ainda, que sequer a ofendida foi avaliada presencialmente, tendo o psicólogo que emitiu o documento de fls. 14/18 (id. 2485560), baseado-se tão somente em documentos do processo, contato telefônico e nas declarações do ora revisionante, sendo realçado as "
limitações da presente avaliação dada a impossibilidade de outros procedimentos técnicos envolvendo Luana, que não foi encontrada [...]
". Senão vejamos:

[...] É importante salientar o contexto na qual foi realizada a presente avaliação que contou com análise das informações obtidas nos autos, contatos telefônicos e atendimento junto de Elzio,
o que tornou possível compreender parte do contexto de conflito e elaborar algumas considerações técnicas, entretanto, faz-se indispensável destacar as limitações da presente avaliação, dada a impossibilidade de outros procedimento técnicos envolvendo Luana, que não foi encontrada, os quais poderiam fornecer maiores subsídios e melhor posicionamento
.

[...]

Por último, neste contexto, durante a avaliação,
apesar da ausência do atendimento junto da requerente
constatamos que existem fortes evidências periciais de que o caso apresentado não se trata de violência doméstica e tendo grande possibilidade de se tratar de um caso de saúde mental. [...] (grifo nosso).

Há de se ressaltar, também, que a materialidade e a autoria do crime, bem como a ausência de elementos que evidenciassem um atuar em legítima defesa por parte do réu, foram exaustivamente debatidas, tanto em primeiro grau, como por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerente.

Ademais, não cabe a peritos e muito menos ao psicólogo responsável por mera avaliação técnica, se imiscuir em questões relacionadas com a avaliação ou valoração dos elementos probatórios que integram os autos e a sua eficácia para a formação do livre convencimento do magistrado, pois tal competência é privativa do magistrado, a teor do que dispõe, dentre outros, o artigo 155 do CPP, que alberga o princípio do livre convencimento motivado.

Ao perito ou técnico compete auxiliar o magistrado, lançando luzes para clarear dúvidas técnicas existentes, o que não se enquadra no caso ora em análise, onde o juiz tomou as declarações da vítima em audiência em que estavam presentes o Ministério Público e a defesa técnica do réu, sem que tenha ocorrido qualquer levantamento de dúvida acerca da sanidade mental da declarante ou mesmo qualquer alegação de incapacidade dela para expor a sua versão dos fatos.

Ressalta-se, também, que ainda que houvesse sido emitido um laudo pericial atestando a incapacidade da ofendida, o que não há, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
", não sendo obrigado, portanto, a decidir em conformidade com o laudo, nos exatos termos do artigo 182, do já referido Diploma Processual Penal que preceitua que:

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Por fim, cumpre enfatizar que a revisão criminal possui o ônus probatório invertido, transferindo ao condenado o encargo de comprovar a veracidade de suas alegações.

No caso, o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a mencionada prova nova basta para desconstituir o édito condenatório, senão vejamos:

[...] II. Diante da condenação transitada em julgado já não vigora o princípio in dubio pro reo, logo, cumpre ao autor da ação apresentar prova inconteste da sua alegação, não bastando que se levante dúvida sobre as provas produzidas. (
TJPR
, RevCr 0022721-90.2021.8.16.0000, Rel. Des.
GAMALIEL SEME SCAFF
, DJe 11.5.2022).

[...] A tese negativa de autoria delitiva - já apreciada e refutada pelo juízo sentenciante e por esta Corte - desamparada de novas provas, não autoriza a rescisão da coisa julgada, inclusive em razão da inaplicabilidade do brocardo in dubio pro reo após o trânsito em julgado da decisão condenatória [....] (
TJMG
, RevCr 1799630-02.2021.8.013.0000 MG, Relª Desª
MÁRCIA MILANEZ
, 2º Grupo de Câmaras Criminais, DJe 2.12.2021).

Assim, por não serem os relatórios da psicóloga e da assistente social da Casa Abrigo e o pseudo-laudo psicológico aptos a desconstituir os elementos probatórios que serviram de base para a condenação do requerente, pois não demonstram que à época dos fatos ou da oitiva em juízo a ofendida estava com a sua saúde mental debilitada ou que eventual debilidade mental tenha influído na sua livre manifestação sobre os fatos ocorridos e respectiva autoria.

Desse modo, por inexistir qualquer demonstração de que a decisão condenatória se fundou em "
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
",
não há que se falar em acolher o pedido de absolvição formulado pela defes
a, devendo ser mantida a decisão ora objurgada.

Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO FAMILIAR (ART. 129, § 9º, DO CP) - PROVA NOVA - DEPOIMENTO FALSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE - DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Revisão Criminal proposta com fundamento no artigo 621, inc. I, do CPP, alegando a falsidade da prova decorrente das declarações da vítima.

2. Revisão Criminal instruída com o laudo psicológico, cuja elaboração se lastreou no relatório psicológico e no relatório social, bem como em contatos telefônicos e no atendimento ao réu, que concluiu que "
apesar da ausência do atendimento junto da requerente constatamos que existem fortes evidências periciais de que o caso apresentado não se trata de violência doméstica e tendo grande possibilidade de se tratar de um caso de saúde mental
".

3. Ao perito ou técnico compete auxiliar o magistrado, lançando luzes para clarear dúvidas técnicas existentes, não devendo
se imiscuir em questões relacionadas com a avaliação dos elementos probatórios que integram os autos e a sua eficácia para a formação do livre convencimento do magistrado, que nos termos do artigo 155, do CPP
não está obrigado a decidir em conformidade com o laudo pericial.

4. Inexistindo notícia de que ao tempo dos fatos e do depoimento prestado em juízo, a vítima não estivesse em pleno gozo de sua saúde mental, o laudo elaborado com base nos relatórios da psicóloga e da assistente social, em contatos telefônicos e nos relatos do próprio
revisionante juntado após o trânsito em julgado do acórdão, não é hábil a desconstituir a condenação.

5. A materialidade e a autoria do crime foram exaustivamente debatidas, tanto em primeiro grau, como por este Egrégio Tribunal de Justiça, não sendo a ação revisional o meio adequado para o reexame das provas que respaldaram a condenação do réu.

6. Revisão criminal julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de

Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

Vitória, 8 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.